Tribunal: TJES
Processo: 5014191-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014191-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIO DO ESPIRITO SANTO COUTINHO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014191-26.2021.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: MARCIO DO ESPIRITO SANTO COUTINHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor sem a ciência do autor/recorrido, a qual constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica no período de 03/2017 à 02/2018. De acordo com a narrativa descrita nos autos, tal ocorrência gerou um débito de R$ 6.505,60 (seis mil quinhentos e cinco reais e sessenta centavos) e corte no fornecimento de energia elétrica de sua residência.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou procedentes os pedidos apresentados na peça inicial, declarando a inexistência da dívida atribuída ao autor, referentes à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI objeto dos autos. Em consequência, rejeitou o pedido contraposto.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, eis que seguiu as normas da ANEEL. Destaca, assim, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI 3478883, em que se consignou a irregularidade do consumo. Afirma que a inspeção, o cálculo da dívida e a consequente cobrança foram medidas de acordo com os padrões normativos, sendo devido pelo autor o valor de R$ 6.686,90. Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e acolhido o pedido contraposto, a fim de que seja reconhecida a existência do débito.

(4).
Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões.

(5)
. Da preliminar recursal de efeito suspensivo. Ausência de pressupostos. Necessária comprovação de dano irreparável para a parte recorrente, consoante ditames do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Circunstância não verificada no caso concreto. Pedido prefacial indeferido.

(6)
. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim o valor que está sendo cobrado após o TOI, bem como sua elaboração sem a ciência do autor, o que retira a ventilada complexidade. Ademais, a própria ré confirma ter sanado a irregularidade no ato da inspeção, o que impossibilita a execução de perícia, vez que o vício não existe mais. Em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(7)
. A parte ré alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3478883 foi realizado de maneira correta, pois respeitou todas as normas estabelecidas pela ANEEL, apresentando assinatura nos termos de inspeção, alegando ter sido acompanhada pelos filhos do autor. Desse modo, aduz que é válida a cobrança, pois foi constatada irregularidade na medição e ciência do autor. Assim, requer a reforma da sentença para declarar devido o débito e, por consequência, exigir o pagamento do valor apurado.

(8).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré apresentou assinaturas de supostas comprovações de acompanhamento da inspeção, no entanto, os documentos não atestas adequadamente a ciência do autor, vez que algumas assinaturas são ilegíveis e em todas elas pessoas completamente estranhas à lide, tampouco consta em qualquer fatura de cobrança de energia qualquer dos nomes constantes nas assinaturas. Para mais, não resta provada a culpa ou a má fé do autor frente ao apurado pela ré, ao que acerto do ato sentencial
in verbis “Além disso, haveria que se provar, no caso de comprovada a irregularidade, que a mesma foi provocada intencionalmente pela parte autora, o que não restou demonstrado. [...] Além do mais, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho”
.

(9).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que a ré não comprovou a notificação do autor sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco a violação do medidor e a culpa do autor.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais. No entanto, por força do Enunciado nº 08 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo, deixa-se de condenar a ré no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que o autor não se encontra assistido por advogado.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.